Tribunal: CARF
Processo: 11330.000500/2007-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAIMUNDO CASSIO GONCALVES LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-08-12

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11330.000500/2007-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.426 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de julho de 2020
Recorrente
ADELAR PEDRO DE DAVID
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 12/12/2006
PEREMPÇÃO
Considera-se como perempto o recurso voluntário protocolado fora do prazo
que se encontra consignado no artigo 33 do Decreto no 70.235/72.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cássio Gonçalves Lima – Presidente e Relator
(documento assinado digitalmente)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cássio
Gonçalves Lima (Presidente), Sara Maria de Almeida Carneiro Silva e Wilderson Botto.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em face de decisão proferida pela 12a
Turma da Delegacia Federal de Julgamento no Rio de Janeiro (DRJ/RJOI), acórdão no
12.15.547, de 17/08/2007 (e-fls. 42/47), que julgou improcedente a impugnação apresentada
contra lançamento que se encontra adunado aos autos (e-fls. 2/6).
Intimado da referida decisão em 31/03/2008, por meio de aviso de recebimento
(e-fls. 52), o sujeito passivo interpôs recurso voluntário em 05/05/2008 (e-fls. 53/54), no qual,
após historiar a partir do lançamento até o julgamento de primeira instância, afirma não
concordar com a manutenção da exigência por parte da autoridade de piso tendo em vista que:
1. Alega que na condição de Presidente da Câmara Municipal no ano de 2005
determinou a Coordenadoria de Recursos Humanos o desconto Previdenciário
de todos os Servidores de Cargos Comissionados, o que teria sido efetivado,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11330.000500/2007-19
Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.426 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11330.000500/2007-19

contudo que a parte patronal referente ao mencionado ano não foi recolhida
por não haver previsão orçamentária;
2. Que relativamente a contribuição previdenciária da remuneração dos Senhores
Edis, próximo a época em 08/10/2003, houve uma decisão do STF proferida
no RE no 351.717, em que o desconto previdenciário da remuneração dos
Vereadores oi declarada inconstitucional;
3. Que a Câmara de Vereadores é composta por 18 Edis, entre médicos do
Estado, Militares, Empresários, Padre, Pastor Evangélico, Funcionário
Público, Autônomo e outros que se encontram relacionados;
4. Destarte, entende que com excessão de 04 nomes, os demais já descontam
para as suas previdências de origem;
5. É o que importa relatar.
Ao final, requer a não aplicação da multa, o reconhecimento do recurso e o
arquivamento do processo.
O recorrente não colacionou ao presente recurso voluntário nenhum documento.
A Receita Federal do Brasil opina pelo reconhecimento da perempção do presente
recurso voluntário posto que protocolado a destempo o mesmo (e-fls. 55/56).
Sem contrarrazões por parte da Procuradoria.
É o relatório. Decido.

Voto
Conselheiro Raimundo Cássio Gonçalves Lima, Relator.
Conhecimento
O recurso voluntário é intempestivo, visto que interposto dentro do prazo legal de
trinta dias, destarte falta-lhe os pressupostos de admissibilidade para vir a ser conhecido,
conforme se demonstra a seguir.
Delimitação da Lide
Cinge-se a questão devolvida ao conhecimento desse órgão julgador de 2a
instância, corroborada pelas pretensões que se encontram estampadas nos termos do presente
recurso voluntário, a provável existência nos autos da ocorrência do fenômeno processual da
perempção.
Perempção
Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.426 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11330.000500/2007-19

O prazo para a interposição do recurso voluntário é de 30 dias, como é consabido,
contados da data da ciência da decisão da autoridade de primeira instância, segundo regramento
contido no artigo 33 do Decreto no 70.235/72.
Observa-se que o ora recorrente foi cientificado, mediante AR, no dia 31/03/2008
e protocolado o presente recurso voluntário somente no dia 05/05/2008, destarte fora do trintídio
que se encontra devidamente regulamentado pelo Decreto no 70.235/72.
Uma vez impetrado o recurso, a autoridade preparadora encaminhará ao CARF
para a apreciação acerca da eventual perempção do recurso, opinando sobre a tempestividade da
petição, fato que ocorreu conforme adrede consignado (e-fls. 55/56). Constatando que houve
perempção o ato é o mesmo, pois compete a autoridade julgadora a apreciação dessa matéria.
Assiste razão à Fazenda Pública Nacional quando opinou pela ocorrência
devidamente constatada do fenômeno da perempção no momento da apresentação do recurso
voluntário que ora está sendo apreciado, de tal modo não pode prosperar a pretensão recursal ora
trazida à baila pelo recorrente.
“A perempção ocorre se no prazo assinalado para a prática de um ato, este não
praticou, dentro de um certo prazo; não se fez o que era permitido fazer.
A competência para apreciar a perempção é do CARF; entretanto, a autoridade
preparadora deverá opinar, pois há casos de prorrogação do prazo por motivos locais,
feriados municipais, greves, calamidade etc., que fogem ao conhecimento do julgador
competente à análise.
Julgando havia a tempestividade, o CARF enfrentará o mérito. Se considerado
perempto o recurso, o processo será remetido à autoridade preparadora para
continuidade da cobrança ou outras providências devidas.” (Hamilton Fernando
Castardo. Processo Tributário Administrativo. IOB, 2010, p. 418).
Conclusão
Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cássio Gonçalves Lima

Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.426 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11330.000500/2007-19

Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital